Tribunal: TJBA
Processo: 8021460-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021460-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MESQUITA MARQUES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1169/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu a execução individual de sentença coletiva, sob o fundamento de aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de execução de sentença coletiva genérica. A Exequente objetiva a execução individual de obrigação de fazer firmada em Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, apresentando elementos que demonstram a sua condição de beneficiária do título e o valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual de obrigação de fazer, baseada em sentença coletiva líquida, está sujeita à suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia para a execução de sentença coletiva genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O feito originário não se submete à ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1169, pois trata de obrigação de fazer decorrente de sentença coletiva líquida, e não de obrigação genérica, sendo possível aferir o quantum debeatur mediante simples cálculos aritméticos.
O título executivo coletivo firmado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 estabelece critérios claros para a apuração do valor devido, bastando, para tanto, a aplicação de cálculos aritméticos simples, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1905298/RJ e AgInt no REsp 1885603/RJ).
Ainda que o STJ venha a decidir pela imprescindibilidade de liquidação prévia no Tema 1169, tal requisito já foi atendido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia em liquidação promovida no Tribunal de Justiça, não havendo justificativa para o sobrestamento da execução individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A execução individual de obrigação de fazer baseada em título executivo coletivo líquido não está sujeita à ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1169/STJ.
Quando o título coletivo permite a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, é dispensável a prévia liquidação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 534; CF/1988, art. 7º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1885603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8021460-18.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA DO SOCORRO MESQUITA MARQUES DE ARAUJO
e como Agravado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA